Tribunal: CARF
Processo: 35013.003712/2005-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/03/2005
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, estando devidamente identificada e motivada a exigência fiscal e tendo o interessado, após ciência do lançamento, apresentado as defesas que entendeu pertinentes.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Não havendo recolhimento parcial das contribuições e comento, a contagem do prazo decadencial é aferida com base no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
DISCUSSÃO EM TESE DO SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA, E SAT.
A Recorrente traz uma discussão, em tese, das contribuições exigidas no lançamento. No entanto, é cediço que a incidência tributária é automática e infalível quando ocorre o fato jurídico gerador do tributo descrito na norma de tributação consoante artigo 142 do CTN.
TAXA DE JUROS SELIC.
A jurisprudência do CARF reconhece a validade da utilização da Selic para fins tributários, nos termos do verbete da Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais.
RELATÓRIO DOS CORRESPONSÁVEIS. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 88 VINCULANTE.
O fato dos sócios da empresa terem sido relacionados no relatório de corresponsáveis não significa a caracterização da responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas, tendo finalidade meramente informativa. Súmula CARF no 88 Vinculante.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35013.003712/2005-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.461 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
CONCREMASSA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/03/2005
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do
Decreto no 70.235/72, estando devidamente identificada e motivada a exigência
fiscal e tendo o interessado, após ciência do lançamento, apresentado as
defesas que entendeu pertinentes.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Não havendo recolhimento parcial das contribuições e comento, a contagem do
prazo decadencial é aferida com base no artigo 173, inciso I do Código
Tributário Nacional.
DISCUSSÃO EM TESE DO SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA, E SAT.
A Recorrente traz uma discussão, em tese, das contribuições exigidas no
lançamento. No entanto, é cediço que a incidência tributária é automática e
infalível quando ocorre o fato jurídico gerador do tributo descrito na norma de
tributação consoante artigo 142 do CTN.
TAXA DE JUROS SELIC.
A jurisprudência do CARF reconhece a validade da utilização da Selic para
fins tributários, nos termos do verbete da Súmula CARF no 4: A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Selic para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35013.003712/2005-39
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.003712/2005-39

RELATÓRIO DOS CORRESPONSÁVEIS. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA
CARF No 88 VINCULANTE.
O fato dos sócios da empresa terem sido relacionados no relatório de
corresponsáveis não significa a caracterização da responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas, tendo finalidade meramente informativa. Súmula CARF
no 88 Vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da Decisão Notificação no
04.401.4/0249/2006 da Delegacia da Receita Previdenciária de Salvador (fls. 166/179) que
julgou PROCEDENTE o lançamento Fiscal, conforme ementa:
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE,
A
REMUNERAÇÃO
DOS
SEGURADOS.
SAT/RAT.
TERCEIROS.
DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Contribuição social a cargo da empresa, previsão legal nos arts. 22, incisos I e II, e 30,
inciso I, alínea "b", da Lei n° 8.212/91.
Contribuição social a cargo da empresa, destinada a outros fundos e entidades, previsão
legal no art. 94 da Lei n° 8.212/91.
Acréscimos legais sobre contribuições previdenciárias recolhidas em atraso, previsão
legal nos arts. 34 e 35 da Lei n° 8.212191.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD 35.780.375-2 (fls. 04/49), consolidado em 10/10/2005, no valor de R$ 1.071.627,85,
referente contribuições patronais, declaradas em GFIP pelo contribuinte, relativas apenas aos
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.003712/2005-39

fatos geradores decorrentes de folha de pagamento de salários e não recolhidas à Seguridade
Social na época própria, conforme responsabilidade por lei imputada à empresa.
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 54/58) as contribuições patronais abrangem:
a. Aquelas incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados que lhe prestam serviços;
b. A contribuição incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviço;
c. A contribuição para o custeio dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT, sobre o total das
remunerações pagas devidas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados;
d. Aquelas destinadas a outras entidades e fundos (terceiros): Salário-
educação, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE.
O Contribuinte tomou ciência da NFLD, via Correio, em 25/10/2005 (AR - fl. 68)
e, em 09/11/2005, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 71/133.
O Processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Previdenciária em Salvador
para julgamento, onde, através da Decisão-Notificação no 04.401.4/0249/2006, em 31/07/2006,
julgou no sentido de considerar PROCEDENTE o lançamento Fiscal, declarando o contribuinte
devedor à Seguridade Social do crédito de R$ 1.071.627,85.
O contribuinte tomou ciência da Decisão-Notificação e, inconformado com a
decisão prolatada, em 21/03/2007, tempestivamente (fl. 269), apresentou seu RECURSO
VOLUNTÁRIO de fls. 190/255, onde alega:
1. Nulidade da NFLD em razão do cerceamento de defesa decorrente
de omissão da autoridade julgadora por ausência total de
motivação para o indeferimento da defesa administrativa
apresentada;
2. Decadência de parte do crédito tributário constituído;
3. Ofensa ao princípio da legalidade, da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco;
4. Impossibilidade de aplicação de multa moratória no caso de
denúncia espontânea (Art. 138 CTN);
5. Ilegalidade de aplicação da Taxa SELIC na cobrança dos juros;
6. Ilegalidade e usurpação de competências na instituição e cobrança
do SAT;
7. Inexistência de responsabilidade tributária imputada aos sócios de
pessoa jurídica, por débito tributário adquirido em razão da
atividade produtiva da empresa.

É o relatório.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.003712/2005-39

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário dos solidários responsáveis foi apresentado dentro do prazo
legal e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade da decisão de primeira instância - ausência de motivação – cerceamento de defesa
Cabe, inicialmente, esclarecer, que as questões atinentes à razoabilidade,
ocorrência de efeito confiscatório, inconstitucionalidade de lei tributária não são oponíveis na
esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda o exame da incompatibilidade da
lei aplicável com preceitos de ordem constitucional.
Nesse sentido, registre-se o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pois bem.
O contribuinte alega que a decisão de primeira instância não foi motivada.
Assevera que não houve indicação dos pressupostos fáticos e jurídicos motivadores do não
acolhimento da impugnação administrativa, porquanto quedou silente a autoridade julgadora
quanto à arguição de afronta ao princípio da legalidade e capacidade contributiva do
administrado, para efeitos de confisco.
Não lhe assiste razão.
Com efeito, a decisão de primeira instância foi proferida por autoridade
competente, devidamente fundamentada e com pleno atendimento ao contraditório e ampla
defesa. Restaram explícitos os motivos do indeferimento do pleito do contribuinte, não havendo
que se falar em nulidade da decisão proferida.
Ressalte-se ainda que o lançamento contém todos os requisitos legais
estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, estando devidamente identificada e motivada
a exigência fiscal e tendo o interessado, após ciência do lançamento, apresentado impugnação e,
posteriormente, Recurso Voluntário, com as razões que entendeu pertinentes. Não há que se falar
em nulidade por ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Decadência
A Recorrente alega a ocorrência de decadência de parte do crédito tributário
constituído no lançamento.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.003712/2005-39

Como se observa, o lançamento foi realizado com base no art. 45 da Lei no
8.212/91 que estabelecia o prazo de 10 (dez) anos para a constituição dos créditos tributários
concernentes à Seguridade Social.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição
da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação (Súmulas CARF nos 99 e 101).
O lançamento é referente às competências 06/2000 a 03/2005, cujo montante foi
consolidado em 10/10/2005, sendo o sujeito passivo intimado em 25/10/2005.
No caso concreto, conforme se constata nos documentos anexos ao lançamento,
não ocorreram pagamentos antecipados, razão pela qual o prazo será contado de acordo com o
173, I do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, não há que se falar em decadência.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições previdenciárias
correspondentes à parte da empresa, inclusive para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho e as destinadas às outras entidades e fundos (terceiros).
A Recorrente se insurge contra a exigência das contribuições ao SESC, SEBRAE,
SENAC, INCRA, e a contribuição ao SAT, asseverando acerca do princípio da legalidade, da
capacidade contributiva, vedação ao confisco e a boa técnica de interpretação da lei tributária.
A Recorrente traz uma discussão, em tese, das contribuições exigidas no
lançamento. No entanto, é cediço que a incidência tributária é automática e infalível quando
ocorre o fato jurídico gerador do tributo descrito na norma de tributação.
Assim, tendo em vista a atividade administrativa plenamente vinculada, não pode
o agente fiscal deixar de aplicar a legislação de regência ao caso concreto, observando a
ocorrência do fato gerador.
Sobre as questões de ilegalidade e inconstitucionalidades suscitadas pela
Recorrente, vale novamente destacar a proibição de controle de constitucionalidade pela
Administração Tributária.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma
expressa acerca do tema:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.003712/2005-39

ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
E, como já ressaltado, a Súmula CARF no 2 assevera que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Multa aplicada
Insurge-se o contribuinte contra a aplicação da multa, fazendo referência à
denúncia espontânea e a aplicação do artigo 138 do CTN. Afirma a existência de denúncia
espontânea vez que os débitos tributários estão todos consignados nos Documentos GFIP.
Pois bem.
A espontaneidade estabelecida no artigo 138 do Código Tributário Nacional diz
respeito aos casos em que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa
de apuração, não se considerando espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
O presente caso trata de lançamento em virtude de a empresa não ter efetuado o
pagamento da totalidade das contribuições, razão pela qual foi aplicada a multa moratória, nos
termos do artigo 35 da Lei n° 8.212191.
Dessa forma, verifica-se que a multa aplicada no lançamento atendeu aos
preceitos legais estabelecidos à época dos fatos, razão porque não há que se falar em sua
insubsistência.

Ilegalidade da Taxa SELIC
Alega a ilegalidade da cobrança dos juros SELIC, asseverando acerca da
inconstitucionalidade da exigência.
No que tange à aplicação dos juros SELIC, destaque-se que a jurisprudência
consolidada do CARF reconhece a validade da sua utilização para fins tributários, nos termos do
verbete da Súmula no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia Selic para títulos federais.
Portanto, é plenamente válida a sua exigência, não cabendo qualquer ressalva ao
lançamento.

Relatório de Representantes Legais - REPLEG
A Recorrente se insurge contra a inclusão das pessoas físicas na relação de
representantes legais e aduz que não há como atribuir a responsabilidade dos sócios no presente
caso.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.003712/2005-39

Ocorre que, o fato de os sócios da empresa terem sido incluídos no relatório de
representantes legais, não significa a caracterização da responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas, tendo finalidade meramente informativa.
A Súmula CARF no 88, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
traz o seguinte enunciado acerca da matéria:
Súmula CARF no 88: A Relação de “Co-Responsáveis CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Ademais, o lançamento foi constituído exclusivamente em nome da empresa
CONCREMASSA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. como sujeito
passivo tributário, razão pela qual, rejeito o argumento suscitado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital